Tribunal: TJDFT
Processo: 0704752-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O depósito judicial realizado com a finalidade de garantir o juízo para oposição de embargos à execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC, não se equipara ao pagamento voluntário da dívida.
2. A extinção da execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o argumento de que houve pagamento, mostra-se indevida quando o valor depositado visa apenas assegurar a discussão do débito. A sentença que extinguiu a execução deve ser tornada sem efeito, por violação ao devido processo legal.
3. Apelação conhecida e provida.